Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA MODALIDADE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 373, II, CPC. ÔNUS DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. O contrato firmado entre as partes não se amolda às características dispostas no art. 2.o, do CDC, porque a relação jurídica havida entre as partes é de insumo e não de consumo, visto que o contratante não é o destinatário final do produto adquirido, pois visava implementar ou incrementar a sua atividade empresarial.
2. A relação jurídica se submete à regra prevista no art. 373, I e II, do CPC, que dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A apelante, que é a fornecedora dos serviços, não teria dificuldade em apresentar provas de que o serviço foi prestado sem falhas, ou ainda que, ciente das reclamações, foram tomadas as atitudes necessárias para a correção do problema reclamado.
4. Não se trata de produção de prova negativa ou diabólica, que é vedada pelo ordenamento jurídico, mas de desincumbência do ônus que lhe é atribuído por força de Lei.
5. Diante do inadimplemento contratual por parte da ré/apelante, não se revela cabível exigir da autora o pagamento de multa referente ao descumprimento da cláusula de fidelização, uma vez que a resolução do contrato deu-se por culpa exclusiva da apelante.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.